Tribunal: TJES
Processo: 5020717-42.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020717-42.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros
RECORRIDO: JACKSON CAETANO MONTEIRO e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5020717-42.2021.8.08.0024

Recorrentes: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS;

PAULO BENS CREDITOS FINANCEIROS LTDA - ME

Recorridos: JACKSON CAETANO MONTEIRO;

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS;

PAULO BENS CREDITOS FINANCEIROS LTDA - ME;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE ADESÃO A CONSÓRCIO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE UM SEGUNDO CONTRATO (Nº 0005975152) POR VÍCIO DE VONTADE, POSTO QUE O RECORRIDO ALEGOU TER SIDO ENGANADO POR UMA VENDEDORA DA RECORRENTE. EM RAZÃO DA QUEBRA DA CONFIANÇA LEVADA A EFEITO, O RECORRENTE PEDIU PELA RESCISÃO DO PRIMEIRO CONTRATO FIRMADO (Nº 0005915885), COM A DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE.

RECURSO DA RECORRENTE PAULO BENS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM RAZÃO DO PROVEITO ECONÔMICO PLEITEADO QUE DEVE SER ACOLHIDA, TENDO EM CONSIDERAÇÃO QUE A PARTE PLEITEOU A COMPLETA RESCISÃO DO CONTRATO, PORTANTO, DEVE SE APURAR O VALOR DA CAUSA PELO VALOR TOTAL DO AJUSTE, O QUE FAZ COM QUE O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS SEJA SUPERADO.

RECURSO DA RECORRENTE CAIXA CONSÓRCIOS S.A QUE RESTOU PREJUDICADO, ANTE O ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA ACOLHIDA.

Acerca do tema, é forçoso lembrar que o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos consubstancia-se na alçada dos Juizados Especiais estaduais (Lei 9.099/95. art. 3º, inciso I). Sendo assim, para efeito de atribuição do valor da causa, em termos do sistema dos Juizados Especiais, deve-se atentar para a orientação contida no Enunciado Cível nº 39 do FONAJE [Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido]. Aliás, o critério versado no enunciado orientativo em comento, em verdade, rege todo o sistema processual cível. Assim, o valor da causa nas ações da competência dos Juizados Especiais Cíveis há de corresponder ao valor, em moeda corrente nacional, do benefício econômico pretendido e, para sua quantificação, deve o interessado observar os critérios constantes do art. 292 do CPC, no que é aplicável ao procedimento dos Juizados Especiais.

No que importa aos autos, dispõe o preceito legal em comento que o valor da causa será: “na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida” (CPC, art. 292, inciso II) e “na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles” (CPC, art. 292, inciso VI).

In casu, da análise dos pedidos e da causa de pedir articulados na petição inicial, ressai claro que a parte consumidora tinha, por meio da subjacente ação, o propósito de desistir do contrato de consórcio, almejando de modo expresso a nulidade do negócio. Se, dentre a narrativa da parte autora, encontra-se uma das causas para a desistência do consórcio o inadimplemento contratual, não se pode desconsiderar que o efeito lógico é justamente o de rescindi-lo. Portanto, apesar da parte autora afirmar que seu objeto é tão somente a restituição dos valores desembolsados ao grupo consorcial, não há dúvida de que existe um pleito antecedente lógico necessário consubstanciado na própria rescisão contratual. Além das considerações até aqui desenvolvidas, é fundamental anotar que o proveito econômico da parte autora não se volta apenas para a restituição dos valores vertidos ao grupo consorcial (em tese dentro do valor de alçada dos juizados especiais), mas inegavelmente também aos valores que deixará de honrar (parcelas restantes desde a desistência para a conclusão do contrato, que, em sua análise global, extrapolam o teto dos juizados especiais).

Por tudo isso, percebe-se que o questionamento não se volta apenas para cláusula específica do contrato, de modo que o valor da causa a ser considerado no caso dos autos é efetivamente o valor do contrato globalmente considerado.

Da conclusão. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. Recurso da Caixa Consórcios PREJUDICADO. Reconhecimento da incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a ação, visto que o valor da causa, a partir de uma correção pelos critérios mencionados neste ato, supera o valor de alçada (Lei 9.099/95, art. 3º, inciso I), acarretando, assim, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em virtude da extinção anômala do processo.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER dos recursos inominados e no mérito ACOLHER A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Em relação ao Recurso da Recorrente Caixa Consórcios, julgar PREJUDICADO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)